Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta por servidoras da carreira de assistência à educação, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.
2. O ente público sustentou a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o título executivo, bem como a inexigibilidade da obrigação por suposta coisa julgada inconstitucional.
3. A decisão recorrida rejeitou ambas as alegações e determinou a expedição de RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a existência de ação rescisória em curso — posteriormente julgada parcialmente procedente — justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o seu trânsito em julgado; e (ii) definir se a desconstituição parcial do título executivo judicial impacta a exigibilidade da obrigação reconhecida em ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, desconstituindo o acórdão que serviu de título executivo, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos a servidores de boa-fé. 6. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. 7. A prudência recomenda aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, evitando decisões contraditórias e assegurando a segurança jurídica, a economia e a efetividade processuais. 8. A suspensão não implica extinção imediata do cumprimento de sentença, que poderá ser retomado caso a decisão rescindente venha a ser revertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para manter suspenso o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. O julgamento de ação rescisória que desconstitui o título executivo justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o respectivo trânsito em julgado, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V; CF/1988, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. (conforme ementa citada); STJ, Tema 531, REsp 1.244.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.10.2012.